Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de citação. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inc. IV, do CPC, com fundamento na ausência de citação do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação do réu justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A citação constitui pressuposto indispensável para a formação da relação jurídica processual, mas a demora na sua efetivação não implica inexistência de pressuposto processual, sobretudo quando o endereço do réu é conhecido e não restou caracterizado o abandono de causa.
4. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. A ausência de citação, por si só, não caracteriza a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, exigindo-se o esgotamento dos meios disponíveis para sua realização e a caracterização do abandono da causa.”
__________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 485, incs. III e IV, e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1273263, 0720205-67.2019.8.07.0003, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/08/2020, DJe 24/08/2020 e Acórdão 1358276, 07010708820188070008, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 21/07/2021, PJe 02/08/2021.